Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603284-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
Num. 43781339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

No caso em apreço, além de não ter sido registrada a contratação no sistema
SPCE, o contrato juntado não atende às exigências legais, na medida em que não consta
os dias trabalhados, havendo referência a contrato de diária, cujo valor (R$ 1.200,00) se
demonstra excessivo para o trabalho de “coordenador de agenda”.

Vale destacar ainda a divergência entre o valor expresso no contrato (R$
1.200,00) e o efetivamente pago (R$ 1.400,00).

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.440,00, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019 e artigo 39, I, da Resolução do TSE nº 23.709.

iii) divergência no registro de conta bancária (item 9.2):

A análise técnico apontou a existência das seguintes contas bancárias, n

Inteiro teor:
07/12/2023
Número: 0603284-45.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA -
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL - PC DO B
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43781339
07/12/2023
13:45
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.921

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603284-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
REQUERENTE: EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S . L E I N º 9 . 5 0 4 / 1 . 9 9 7 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS
PAGAS COM RECURSOS DO FEFC.
I R R E G U L A R I D A D E
G R A V E .
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . D I V E R G Ê N C I A N O
REGISTRO DO NÚMERO DE CONTA
BANCÁRIA. DISCREPÂNCIA ENTRE A
M O V I M E N T A Ç Ã O F I N A N C E I R A
REGISTRADA NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS E AQUELA REGISTRADA NOS
EXTRATOS ELETRÔNICOS. FALHAS
Q U E
C O M P R O M E T E M
A
CONFIABILIDADE E APRECIAÇÃO DAS
CONTAS. SOBRAS DE CAMPANHA.
N E C E S S I D A D E D O C O R R E T O
RECOLHIMENTO. FORNECEDORES
CONSTANTES DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS COM REGISTRO BAIXADO NA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DE GASTOS E DOAÇÕES
ELEITORAIS ANTERIORES À DATA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E
N E L A
N Ã O
I N F O R M A D O S .
Num. 43781339 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE
E
D A
R A Z O A B I L I D A D E .
I N A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
no qual a transparência das contas não foi
afetada, tem-se que a irregularidade enseja
apenas a posição de ressalva.

3. Tendo o candidato recebido recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e não comprovada sua
destinação, a determinação de devolução
ao Tesouro Nacional, com os acréscimos
de juros moratórios e atualização
monetária, é medida que se impõe (art. 17,
§§ 3º e 5º e art. 79 § 1º e 2º da Res. TSE nº
23.607/2019).

4. O atraso na entrega da prestação de
contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

5. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

6. Incumbe ao contratante certificar–se da
regularidade fiscal do contratado, sendo
irregular a contratação de empresa em
situação de inaptidão/baixada perante a
Receita Federal para prestação de serviços
na campanha, ante a presunção de
incapacidade de entrega do bem ou do
serviço contratado.
Num. 43781339 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

7. É indispensável para a atividade
fiscalizatória das contas de campanha a
exata correspondência entre os dados
informados na prestação de contas e
aqueles constantes dos extratos bancários,
caracterizando falha grave que impede a
apreciação das contas a existência de
divergência entre a movimentação
financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.

8. Irregularidades de natureza grave que,
em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos
recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade ao
caso em debate. Precedentes do TSE.

9. Contas desaprovadas, com determinação
de transferência de valores ao Tesouro
Nacional e ao partido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 04/12/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por EDNAMAR
COSTA DE ALMEIDA, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo PC do B, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43453094).

Por ocasião da apreciação das contas da candidata, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou relatório de diligências, apontando a
necessidade de apresentação de prestação de contas retificadora em virtude de diversas
irregularidades (id. 43628543).

A prestadora de contas foi intimada e apresentou manifestação (id.
43655311) e prestação de contas retificadora.

Num. 43781339 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela
desaprovação das contas (id. 43715682).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela desaprovação das contas (id. 43726484).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela desaprovação das contas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 48.112,91, com a
seguinte composição: a) Recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, repassados pela Direção Partidária Nacional – R$
36.000,00; b) Recursos financeiros provenientes do Fundo Partidário, repassados pela
Direção Partidária Nacional – R$ 7.500,00; c) Doações estimáveis em dinheiro, recebidas
de pessoa física e de outro candidato, no valor total de R$ 4.612,91.

Ainda, anoto que a candidata recebeu 1.157 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:

i) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha (item 1.1.1);

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8);

iii) divergência no registro de conta bancária (item 9.2);

iv) divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (itens 3.2 e 9.3);

v) sobra de campanha (item 11);

vi) existência de doação e de despesas realizadas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época;
e
Num. 43781339 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

vii) realização de despesa junto a empresa com situação baixada na
Receita Federal (item 15).

Para melhor apreciação do feito, passo a análise das irregularidades
separadamente:

i) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item 1.1.1):

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
Num. 43781339 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.

No caso em análise, o setor técnico apontou atraso no envio de um relatório
financeiro, conforme abaixo:

Contudo, esta Corte decidiu que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Num. 43781339 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes.

Todavia, segundo se assentou no referido julgamento, não seria surpresa
para o eleitor a informação de que o próprio partido no qual filiado o candidato financiasse
parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no envio de relatórios financeiros
dessas doações, ainda que por longo prazo e em percentual elevado, não ensejaria, por
si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.

Portanto, considerando que a doação foi realizada pelo partido, a presente
falha enseja apenas a aposição de ressalva.

ii) inconsistências nas despesas pagas com recursos do FEFC (item 8):

Constou do parecer conclusivo que foram identificadas as seguintes
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC, respectivamente, contrariando o que dispõem os arts. 35, 53, II, c,
e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Após a elaboração do parecer conclusivo, a candidata juntou aos autos
contrato de id. 43717457.

Nesse ponto, destaco que a legislação eleitoral dispõe que:

Lei das Eleições

Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei:

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste serviços às
candidaturas ou aos comitês eleitorais;

Resolução do TSE nº 23.607/2019

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

[...]

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
Num. 43781339 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

[...]

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado. [grifou-se]

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

[...]

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

[...]

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou
do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura da prestadora ou do prestador de serviços. [grifou-se]

Considerando que as remunerações pagas às pessoas que prestam serviços
às candidaturas ou aos comitês eleitorais são gastos eleitorais, essas despesas devem
ser detalhadas com a identificação integral de seus prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado, nos termos do art. 35 da Resolução do TSE nº
23.607/2019, possibilitando assim a fiscalização quanto à realização das atividades de
militância.

Para além disso, como a prestação do serviço não envolve a emissão de nota
fiscal, a comprovação da despesa ocorre mediante recibo e/ou contrato que contenha a
data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da
destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ,
endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços (art. 60, § 2º da
Resolução supramencionada).
Num. 43781339 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

A ausência de recibo e/ou contrato referente à prestação dos serviços
impossibilita a confirmação do motivo que ensejou seu pagamento, havendo apenas
demonstração da destinação do recurso a seu beneficiário; todavia, não permite aferir a
atividade desenvolvida pelo destinatário dos recursos, pois não há qualquer vínculo de
prestação efetiva de serviços de natureza eleitoral entre o candidato e o beneficiário dos
recursos.

Deste modo, a regularidade do gasto está condicionada ao detalhamento do
serviço prestado e sua confirmação pelo prestador de serviços.

Neste sentido:

“ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGO COM RECURSOS DO FEFC.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res.–TSE nº 23.607/2019, as despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado.

2. Considera–se irregular o gasto com pessoal quando apresentado somente recibo simples
e não consta no contrato o valor do serviço contratado, os locais de trabalho, as horas
trabalhadas e a justificativa do preço contratado.

3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79, § 1º da Res.–TSE nº 23.607/2019.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL nº 060032586, Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 143, Data 25/07/2022)”.

Friso que os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e FEFC)
carecem de comprovação inequívoca, não bastando a mera alegação do candidato de
que pagou para a pessoa certa, especialmente quando a prova contida nos autos aponta
em sentido contrário. Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PAGAMENTO. FORNECEDORES. CHEQUES. AUSÊNCIA DE
FORMALIDADES. DEPÓSITO/SAQUE POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE
PAGAMENTO DOS FORNECEDORES. NÃO PROVIMENTO.

1. Quebra-se a confiabilidade e a transparência das contas quando o candidato contrata
diversos fornecedores, pagos mediante cheques nominais, cuja quase integralidade das
cártulas são depositadas e/ou sacadas por terceiros que não constam na prestação de
Num. 43781339 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

contas e não há elementos para se aferir o efetivo recebimento do cheque pelo respectivo
fornecedor.

2. In casu, a maior parte do numerário recebido como doação de terceiros foi depositada
pelos genitores do candidato, sem qualquer explicação plausível para a manobra.

3. A quebra da confiabilidade e transparência das contas impede a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR, Prestação de Contas nº 06009814020206160061, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo DJE, Data 31/08/2021)

No caso em apreço, além de não ter sido registrada a contratação no sistema
SPCE, o contrato juntado não atende às exigências legais, na medida em que não consta
os dias trabalhados, havendo referência a contrato de diária, cujo valor (R$ 1.200,00) se
demonstra excessivo para o trabalho de “coordenador de agenda”.

Vale destacar ainda a divergência entre o valor expresso no contrato (R$
1.200,00) e o efetivamente pago (R$ 1.400,00).

De rigor, portanto, a restituição do dinheiro público utilizado sem a correta
comprovação de sua destinação, na forma do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº
23.607/2019.

Assim, constatada a irregularidade na comprovação dos gastos com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, devem os valores serem devolvidos
ao Tesouro Nacional, no montante de R$ 1.440,00, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da
Resolução do TSE nº 23.607/2019 e artigo 39, I, da Resolução do TSE nº 23.709.

iii) divergência no registro de conta bancária (item 9.2):

A análise técnico apontou a existência das seguintes contas bancárias, na
base de dados dos extratos eletrônicos, não registradas na prestação de contas em
exame:

De outra sorte, foi possível verificar pelos extratos eletrônicos que houve
equívoco ao registrar a conta no sistema SPCE com o número 455520.

Desta forma, tal irregularidade configura mera impropriedade, gerando
apenas a aposição de ressalvas nas contas.

iv) divergências entre a movimentação financeira registrada na
Num. 43781339 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (itens 3.2 e 9.3):

Por outro lado, também da apreciação dos extratos eletrônicos, constatou-se
discrepância entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos. Vejamos:

Inicialmente, vale destacar que é indispensável para a atividade fiscalizatória
das contas de campanha a exata correspondência entre os dados informados na
prestação de contas e aqueles constantes dos extratos bancários.

No caso em apreço, como visto no item acima, não houve registro no SPCE
das despesas realizadas com Adrielly Fernandes de Souza, no total de R$ 1.400,00,
sendo também registrado pagamento a maior ao fornecedor Otavio Augusto Costa
(registrado R$ 2.666,00 e pago R$ 2.466,00).

Portanto, verifica-se que a presente falha não foi sanada pela candidata.

Todavia, é incabível a determinação de devolução de valores, na medida que
a devolução da quantia divergente já foi determinada no item acima.

Outrossim, no que tange às sobras, estas serão analisadas a seguir.

v) sobra de campanha (item 11):

Conforme consta no parecer conclusivo:

a) Houve sobras de recursos do Fundo partidário no valor de R$ 374,95, recolhidas ao
Tesouro Nacional, em desconformidade com o previsto no art. 35 § 2º da Resolução
23.607/2019,

Em nota explicativa no id 43658305, a candidata assim se manifesta “Em relação ao item 6
“a” do parecer técnico, o qual apontou que as sobras de campanha oriundas do fundo
partidário foram recolhidas ao tesouro nacional e não ao partido político, esclarece que tal
fato ocorreu por um equívoco da contabilidade da campanha, requerendo a aplicação do
princípio da razoabilidade no presente caso, uma vez que o recurso público foi recolhido ao
erário novamente”.

b) Quanto ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conforme extratos bancários
verifica-se que houve sobra de recursos não utilizados no valor de R$ 99,78, recolhidas ao
Tesouro Nacional, conforme comprovante juntado no id 43658300, pág. 6. Registra-se que
não foi localizada a Guia de Recolhimento da União – GRU, correspondente.

Num. 43781339 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

c) Não foi apresentada a Guia de Recolhimento da União- GRU, referente aos recursos não
utilizados do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

No que pertine às sobras de campanha, dispõe a Resolução TSE
23.607/2019:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos financeiros
realizados em campanha;

II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a campanha até a
data da entrega das prestações de contas de campanha;

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

§ 1º As sobras de campanhas eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário, na
circunscrição do pleito, conforme a origem dos recursos e a filiação partidária da candidata
ou do candidato, até a data prevista para a apresentação das contas à Justiça Eleitoral.

§ 2º O comprovante de transferência das sobras de campanha deve ser juntado à prestação
de contas da(o) responsável pelo recolhimento, sem prejuízo dos respectivos lançamentos
na contabilidade do partido político.

§ 3º As sobras financeiras de recursos oriundos do Fundo Partidário devem ser transferidas
para a conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos dessa
natureza.

§ 4º As sobras financeiras de origem diversa da prevista no § 3º deste artigo devem ser
depositadas na conta bancária do partido político destinada à movimentação de "Outros
Recursos", prevista na resolução que trata das prestações de contas anuais dos partidos
políticos.

§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) eventualmente
não utilizados não constituem sobras de campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro
Nacional integralmente por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas. [grifou-se]

[...]

Dessa forma, resta inafastável a obrigação legal de que a candidata, ao
protocolar sua prestação de contas final, deva instruí-la com prova de que recolheu as
sobras financeiras de acordo com a origem dos respectivos recursos, bem como que
restituiu ao Tesouro Nacional os recursos com origem no FEFC não utilizados.

Assim, considerando que restou demonstrado pelos extratos bancários que a
sobra de recursos do FEFC foram recolhidas por GRU, dispensável a juntada da cópia da
GRU.
Num. 43781339 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

No que tange à sobra do Fundo partidário no valor de R$ 374,95, recolhidas
ao Tesouro Nacional, em desconformidade com o previsto no art. 35, § 3º da Resolução
23.607/2019, deve a candidata proceder o correto recolhimento da quantia de R$ 374,95,
à conta bancária do partido político destinada à movimentação de recursos do Fundo
Partidário.

vi) existência de doação e de despesas realizadas em data anterior à
data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informadas à época
(itens 13.1 e 14):

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

Conforme entendimento esposado pelo Min. Edson Fachin (voto vista no
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020), que é
imprescindível analisar se a omissão no envio das demonstrações parciais de
contabilidade de campanha afetou a transparência das contas, isso porque o eleitor é o
principal destinatário das informações prestadas durante a campanha eleitoral, sendo que
o descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando
o simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de
contas final, mas devem ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.

No que se refere às divergências entre as informações relativas às doações e
às despesas, constantes da prestação de contas final e aquelas constantes da prestação
de contas parcial (omissão na prestação de contas parcial), o setor técnico identificou as
seguintes inconsistências, conforme tabelas adiante reproduzidas:

A prestadora nada informou.

Portanto, permanece a referida falha sem justificativa.

Ainda, verifico que a irregularidade em análise totaliza o montante de R$
11.966,00, representando 24,87% do total das receitas, o que acarreta na desaprovação
das contas, em virtude do comprometimento da atividade de fiscalização das contas.

Num. 43781339 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

vii) realização de despesa junto à empresa com situação baixada na
Receita Federal (item 15):

Por fim, o órgão técnico indicou a realização de despesa junto a fornecedor
com o registro baixado na Receita Federal, confira-se:

Sobre o referido apontamento, a candidata nada alegou.

Nesse ponto, vale destacar que incumbe ao contratante certificar–se da
regularidade fiscal do contratado, sendo irregular a contratação de empresa em situação
de inaptidão perante a Receita Federal para prestação de serviços na campanha, ante a
presunção de incapacidade de entrega do bem ou do serviço contratado.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL QUE NÃO CONSTITUI
PRODUTO OU SERVIÇO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DO DOADOR. DOCUMENTAÇÃO
CONTEMPORÂNEA. INDISPENSABILIDADE. FALHA GRAVE. DIVERGÊNCIA NA
IDENTIFICAÇÃO DE FORNECEDOR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE
JUSTIFICATIVA PARA PAGAMENTO EM VALOR PROPORCIONAL MAIOR DO QUE O
CONTRATADO. IRREGULARIDADE. FORNECEDOR COM SITUAÇÃO INAPTA JUNTO A
RECEITA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DE
MORA COM RECURSOS DO FEFC. VEDAÇÃO LEGAL. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS. DOAÇÃO ESTIMÁVEL. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE.
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS.
RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA CAMPANHA. RESTITUIÇÃO
AO TESOURO NACIONAL. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

(...)

5. Incumbe ao contratante certificar–se da regularidade fiscal do contratado, sendo irregular
a contratação de empresa em situação de inaptidão perante a Receita Federal para
prestação de serviços na campanha, ante a presunção de incapacidade de entrega do bem
ou do serviço contratado.

6. Há presunção de irregularidade do gasto eleitoral quando o contrato é firmado com
fornecedor que não corresponde àquele que consta como titular do número de CNPJ na
base de dados da Receita Federal, não sendo o signatário do contrato pessoa integrante
dos quadros societários da empresa titular do CNPJ na RFB.

(...)

15. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Num. 43781339 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060286270, Acórdão de , Relator(a)
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

Portanto, no presente caso, é irregular a contratação de empresa com a
situação “baixada” perante a Receita Federal, devendo a quantia de R$ 5.350,00 ser
recolhida ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, por se tratar de despesa custeada com recursos públicos.

viii) Conclusão

Assim, verifica-se que remanescem as irregularidades apontadas no parecer
conclusivo, no montante de R$ 19.130,95, que atingem percentual expressivo (39,76%)
das despesas e receitas de campanha e em valor que não são considerados
inexpressivos, sendo inaplicável, na espécie, os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

Portanto, dada a gravidade e o elevado percentual, é de rigor a desaprovação
das contas.

Ainda, determina-se à prestadora que proceda a transferência da quantia de
R$ 6.790,00 ao Tesouro Nacional, bem como do valor de R$ 374,95 à conta bancária do
partido político destinada à movimentação de recursos do Fundo Partidário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais
e da manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de se
desaprovar as contas prestadas relativas às eleições de 2022 apresentadas por
EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA, candidata ao cargo de Deputado Federal pelo PC do
B, com determinação de restituição da quantia de R$ 6.790,00 ao Tesouro Nacional, bem
como de R$ 374,95 à conta bancária do Diretório Estadual do PC do B destinada à
movimentação de recursos do Fundo Partidário, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a União, por intermédio da AGU/PGU para providências, pelo prazo de
30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante pela
taxa Selic, a partir das respectivas datas da aplicação irregular dos recursos, nos termos
Num. 43781339 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00

do artigo 39, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a necessária
observância, pelo candidato, dos arts. 19 e 23 da Resolução TSE 23.709/2022.

Ainda, de igual modo, em caso de inadimplemento, independentemente de
nova intimação ou conclusão dos autos, oficie-se ao Diretório Estadual do PC do B,
dando-lhe ciência da determinação de devolução de valores, conforme item "v", adotando
as medidas necessárias, se for caso. Comunique-se, ainda, ao setor técnico para
acompanhamento quando da análise da prestação de contas de exercício financeiro do
partido.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603284-45.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADA: ELEICAO
2022 EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA DEPUTADO FEDERAL - Advogado da INTERESSADA:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679
REQUERENTE: EDNAMAR COSTA DE ALMEIDA - Advogado da REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.12.2023

Num. 43781339 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 07/12/2023 13:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23120713452072000000042739406
Número do documento: 23120713452072000000042739406
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 07/12/2023 14:25:00